Tribunal: TJDFT
Processo: 0747635-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0747635-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) RECORRENTE: RAPHAEL DE SOUZA CERQUEIRA DANTAS RECORRIDO: VITOR DE DEUS DEL CASTRO DESPACHO Considerando o julgamento da reclamação interposta (ID 67297612), concedo vista dos autos ao reclamante pelo prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de ausência de manifestação, determino que a Secretaria proceda ao regular trâmite quanto à certificação do eventual trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora